Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-16.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004674-16.2024.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO: KISSILA DAL COL DANTAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao argumento de que os autores adquiriram passagem aérea com trecho de Maceió com destino final Cuiabá e conexão em Recife e Guarulhos, para a data programada de 02.01.2024, início do embarque ás 00h45min, chegando ao destino final ás 09h25min e ao realizar check in constatou que houve alteração de voo com saída marcada para o dia 01.01.2024, às 17h15min, chegando em Campinas/SP às 20h05min, e nova conexão ocorreria somente ás 06h15min do dia 02/01/2023, aumentando o tempo de trajeto em mais 05 horas e tendo que aguardar em Campinas por 10 horas para realizar o novo embarque, sem assistência material e ao final a bagagem “ caixa térmica” foi extraviada temporariamente, tendo que aguardar por mais 08 horas.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o pagamento da quantia de R$162,16(cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais.
3. Em sede recursal, a parte Recorrente alega a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação nos danos materiais e morais, eis que comunicou antecipadamente a alteração do voo. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ Da análise das provas carreadas aos autos, temos que o itinerário originalmente contratado pela requerente padeceu de mudança. As mudanças acarretaram a diminuição de uma conexão, porém, aumentou o tempo de trajeto em mais de cinco horas e ensejou longa espera no aeroporto em São Paulo/SP, o que demandou que a autora pernoitasse em um hotel (Id. 148357895). Em que pese a parte requerente apresente tela sistêmica onde consta a informação de que os avisos da alteração tiveram início em 19/11/2023, não existe registro do aceite da passageira (Id. 155509535, pg. 10), o que faz presumir que a informação de que só tomou conhecimento da alteração ao realizar o check-in antecipado por meio do aplicativo da companhia aérea.Outrossim, a requerente comprova que teve bagagem temporariamente extraviada (Id. 148355033).No caso em apreço, se faz mister a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Resoluções da ANAC para proteger o direito do autor e lhe assegurar assistência integral.A Resolução da ANAC no 400/2016, que dispõe sobre os direitos aplicáveis aos passageiros que sofrerem atraso, cancelamentos interrupção ou preterições no momento do embarque, assegura não apenas a prestação de informações, mas também a plena e completa assistência ao passageiro. Confira-seArt. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:I - atraso do voo;II - cancelamento do voo;III - interrupção de serviço; ouIV - preterição de passageiro.Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; eIII - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.Malgrado o entendimento da requerida, atrasos e cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de terceiro, mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento das empresas de aviação.Vale dizer, o cancelamento (por defeito na aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de voos por controladores aéreos etc.) consiste em falha na prestação de serviço, respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC).Dessa forma, ao deixar de adotar as medidas necessárias para diminuir os desconfortos enfrentados pelo passageiro, deixando de prestar a assistência prevista na a Resolução da ANAC no 400/2016, a empresa aérea incorre em ato ilício, causando danos à consumidora, devendo indenizá-la.Sobre o tema, a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem o seguinte posicionamento:RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 24 (vinte e quatro) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 2. O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001862-63.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023) (negritei)RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. TRÁFEGO AÉREO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. RISCOS DA ATIVIDADE. ATRASO DE MAIS DE 6H. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DURANTE A MADRUGADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo. 2. Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 6 (seis) horas para chegar ao destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade. 5. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante provido. Recurso da reclamada não provido. (N.U 1041767-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023) RECURSO INOMINADO - VOO CANCELADO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ATRASO DE MAIS DE 06 (SEIS) HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003631-19.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única,Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)Ora, trata-se a promovida de empresa de grande porte, que deve promover continuamente medidas preventivas e estratégicas aptas a evitar danos aos seus passageiros, devendo arcar com os prejuízos em não se tratando o evento de fortuito externo.Assim, o desrespeito a direito da personalidade restou configurado não somente pelo atraso do voo que gerou abalo à tranquilidade psíquica da parte autora, mas também pelo descaso da ré com o consumidor, que não obteve nenhuma assistência da companhia demandada.Portanto, a indenização concedida não advém somente do atraso do voo em si, mas, também, pela assistência deficiente da companhia aérea.Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).Ainda, pela fundamentação acima delineada, tenho por procedente o pleito relativo à indenização por dano material pelo montante dispendido com hospedagem, na monta de R$162,16(cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos).Dispositivo Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a parte requerida a pagar à autora a importância de R$162,16(cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação;b) CONDENAR a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Decisão sujeita à homologação pela douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo.Tangará da Serra, data registrada no sistema.”.
5. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a inexistência de ato ilícito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
7. Comprovado os gastos decorrente de hospedagem, decorrente da alteração de voo, este deve ser ressarcido.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, pois viajavam com duas crianças e o extravio da mala.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004674-16.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KISSILA DAL COL DANTAS - CPF: 014.495.181-92 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024